Tribunal: TJSP
Processo: 0014915-47.2012.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000755855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0014915-47.2012.8.26.0224/50000, da Comarca de
Guarulhos, em que são embargantes ATELIER MECANICO MORCEGO
LTDA, JOSE FERNANDES e ROBERTO FERNANDES, é embargado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA
DA SILVA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 0014915-47.2012.8.26.0224/50000
egf
fls. 2
VOTO No 24.628
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0014915-47.2012.8.26.0224/50000
COMARCA: GUARULHOS - FORO DE GUARULHOS - 9a. VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: LARISSA BONI VALIERIS
EMBARGTES: ATELIER MECANICO MORCEGO LTDA, JOSE FERNANDES E
ROBERTO FERNANDES
EMBARGADO: ITAÚ UNIBANCO S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios no
julgado. Alegações que se revestem de caráter infringente.
Propósito de prequestionamento. Inadmissibilidade.
EMBARGOS REJEITADOS.
RELATÓRIO
Trata-se de tempestivos embargos de declaração contra o v. acórdão
(fls. 7.774/7.783) que negou provimento ao recurso dos embargantes.
Os embargantes apontam contradição no acórdão, que confirmou a
sentença que julgou boas as contas prestadas pelo banco-réu, mas: a) deixou de
considerar que parte dos documentos que não foram apresentados, de modo que
foi negada vigência ao artigo 551, § 1o, do CPC; e b) ainda que as operações sejam
simples, não há prova da contratação.

VOTO Os embargos não comportam acolhimento, vez que não
configurados, na hipótese, os requisitos do art. 1.022, incisos I e II, do Código de
Processo Civil.
O acórdão, ao apreciar o recurso dos embargantes destacou que
parte das transações questionadas pelos embargantes foi “disponibilizado na
plataforma eletrônica a emissão dos comprovantes e que partiram, exclusivamente,
da autora e foram realizadas de forma eletrônica, da mesa forma que as tarifas e
encargos são informados nos extratos bancários”, acrescentando, por outro lado
que “a ausência de documentos físicos não conduz à improcedência da ação, vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 0014915-47.2012.8.26.0224/50000
egf
fls. 3
que, como bem pontuado pelo perito, grande parte das operações questionadas
foram feitas eletronicamente”. (fls. 7.780)
Concluiu-se, ainda, no julgado, que “a autora não cumpriu com o
dever de cooperação que se exige das partes, ora afirmando que não tinha
obrigação de exibir os livros contábeis, ora afirmando, em razões de apelo, que na
verdade, ficou impedida de ter acesso a eles” e que diante da falta de cooperação
da embargante para melhor elucidação dos lançamentos questionados pela
instituição financeira, era de rigor o desfecho de que as contas foram prestadas.
No mesmo sentido, o acórdão destacou precedentes desta Corte e
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, de modo que não houve negativa à
vigência do artigo 551, § único, do CPC, como afirmam os embargantes.
Os apelantes pretendem a reforma da decisão que lhes foi
desfavorável, o que evidencia o caráter nitidamente infringente do recurso ora
manejado, pretensão incabível em embargos de declaração, a teor do disposto no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
Anote-se que “o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas
partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo
que, por si só, achou suficiente para composição do litígio” (STJ-1a T, AI
169.073-SP, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98 (...) DJU 17.8.98, p. 44). No mesmo
sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332, RJTJESP 115/207” (T. Negrão e J. Roberto F.
Gouvêa, in “Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 49a ed.,
2018, p. 957, nota 3 ao art. 1.022). (destacamos).
E no tocante ao prequestionamento, seria necessária a
demonstração da existência de vício, repita-se, inocorrente no caso, como já
decidiu o STJ. Confira-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE 5 DIAS IMPOSTA A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 0014915-47.2012.8.26.0224/50000
egf
fls. 4
PROMOTOR, POR AFASTAR-SE DE SUAS FUNÇÕES DURANTE 5
DIAS
PARA
VIAGEM
AO
EXTERIOR
SEM
COMUNICAR
PREVIAMENTE À PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E NULIDADE NO ACÓRDÃO
EMBARGADO POR SUPOSTA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
DECORRENTE DA MENÇÃO A ARGUMENTOS E TESES POSTAS
NO JULGADO DO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU (ART. 489, § 1o
E IV, DO CPC/2105). AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO
OU OBSCURIDADE.
PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
PREQUESTIONAMENTO:
NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO.
1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa
forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de
que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou
omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de
Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de
Processo Civil (Lei 13.105/2015).
Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento,
visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de
viabilizar a oposição dos aclaratórios.
(...)
5. A jurisprudência desta Corte é uníssona ao afirmar que
mesmo os recursos que pretendem o prequestionamento de
tema constitucional demandam a demonstração concomitante
da existência de um dos vícios do art. 535 do CPC/1973 (ou
1.022 do CPC/2015) ou, na seara penal, do art. 619 do CPP.
(...)
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no RMS 30.877/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
14/11/2017,
DJe
24/11/2017). (destacamos)
Assim, não verificadas omissões, contradições ou obscuridade no
julgado, ficam rejeitados os embargos.
Fernando Sastre Redondo
Relator